Tribunal: TJDFT
Processo: 0004829-10.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. AMPLO. DELIMITAÇÃO DO INCONFORMISMO NAS RAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ERRO OU DA INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS POSITIVAMENTE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. TENTATIVA. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, é o termo de apelação que delimita os fundamentos do recurso, e não as razões recursais.
2. Quando o acusado foi condenado nos exatos termos da denúncia e das alegações finais, o recurso ministerial interposto com base no art. 593, inc. III, “a”, “b” e “d” não deve ser conhecido, por falta de interesse recursal.
3. Sendo a reprovabilidade da conduta do acusado ínsita ao tipo penal, mantém-se a avaliação positiva da culpabilidade.
4. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando fundada em anotação penal idônea.
5. Demonstrado nos autos que os réus praticavam o crime de tráfico na região em que moravam, inclusive no local do homicídio, sendo temidos pelos vizinhos em razão dessa prática, escorreita a análise negativa da conduta social.
6. Mantém-se a análise positiva da personalidade do agente quando os argumentos lançados para negativá-la não se diferenciam daqueles já utilizados para valorar as demais circunstâncias judiciais, sob pena de bis in idem.
7. Presentes duas ou mais qualificadoras, é possível que uma delas qualifique o crime e as remanescentes sejam utilizadas para aumentar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável ou, caso legalmente prevista, como agravante, na segunda fase da dosimetria.
8. O acirramento das guerras urbanas, a sensação de intranquilidade e a fragilização da ordem pública são decorrências naturais e já esperadas de um crime de homicídio, não justificando a valoração negativa das consequências do crime.
9. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
10. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Em que pese a vítima tenha sido atingida por dois golpes de faca e tenha sido submetida à cirurgia, não sofreu risco de morte, sendo proporcional e razoável a diminuição da pena no patamar de 1/2 (metade).
11. Recurso conhecido parcialmente provido.